Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003289-97.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.841-04 (EMBARGANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON MELO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUARI MORAES DA SILVA - CPF: 020.377.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE MELO DOS SANTOS - CPF: 458.229.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLLMARA TORRES DE ALMEIDA DIAS - CPF: 035.559.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA DOIS (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.991-36 (VÍTIMA), João Pascoal Bolognezi (ASSISTENTE), Fabiana Moreira da Silva (ASSISTENTE), Aline Tainara Ferreira de Souza (ASSISTENTE), Lusinete Dias Delgado (ASSISTENTE), Darlan Rodrigues Porto (ASSISTENTE), Maria Auxiliadora Ribeiro de Anunciação (ASSISTENTE), Lázara Alves da Rocha (ASSISTENTE), Terezinha Piacentini de Novais (ASSISTENTE), Antônio Costa Medeiros (ASSISTENTE), Alemir Pereira da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONCLUSÃO EM
PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA
- JULGADO DO STJ –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Ada Pellegrini Grinover, Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

“Mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1003289-97.2021.8.11.0003 - RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: DANIELLY PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por DANIELLY PEREIRA DA SILVA contra acordão no qual fora desprovida, à unanimidade,
o Recurso em Sentido Estrito
NU 1003289-97.2021.8.11.0003 para
manter a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 537/543-ID 178612659).

O embargante sustenta omissão no v. acórdão porque
“não há indícios suficientes que comprove que a mesma tinha intenção de matar
”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados,
“com efeitos de prequestionamento”
(ID 179298189).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU 1003289-97.2021.8.11.0003 a matéria [ausência de intenção de matar a vítima] supracitada foi expressamente analisada nos seguintes termos:

“[...]A autoria do golpe de faca desferido em Daiany Pereira da Silva foi confessada pela recorrente, perante a autoridade judicial, sendo, portanto, incontroversa. A vítima foi atingida por 1 (uma) facada na região do tórax, à esquerda [“abaixo da região mamária”], conforme se extrai do Laudo Pericial Laudo Pericial de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.028011-01 (ID 162106703 – fls. 35/40), tendo permanecido internada por 21 (vinte e um) dias, conforme declaração de Daiany Pereira da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal. Verifica-se que a agressão teria cessado somente após interferência da testemunha Ailton Melo da Silva que “tirou a faca das mãos da acusada, segurou [...] a colocou para dentro do portão [...] pegou a vítima colocou dentro do carro e levou até a UPA, conforme depoimentos prestados à autoridade Policial e sob o crivo do contraditório.

No contexto, o golpe desferido com arma branca [faca], a localização da lesão [lado esquerdo do tórax, “abaixo da região mamária” ] próxima a órgãos vitais, que perfurou o pulmão e precisou utilizar um dreno [ID – 162106798], e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163- 18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1o.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).
Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237- 39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).Logo, impõe-se manter a pronúncia.”
(ID 176236672)

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a intenção de matar.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Registre-se que
“mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023